Tribunal: TJDFT
Processo: 0755625-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0755625-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE BARBOSA FLOR RECORRIDO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após certificação do trânsito em julgado, dê-se baixa dos autos. O juízo de origem é competente para promover atos em relação ao cumprimento da decisão, inclusive no tocante à intimação da parte autora/recorrente sobre a petição que informa sobre o cumprimento da obrigação de fazer. Brasília, 28 de agosto de 2020.